Tribunal: STF
Processo: Rcl 50330
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sérgio Diletieri Lemos Filho contra ato do Juiz Federal da 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, por suposta violação da Súmula Vinculante 14. 



    Esta ação é inviável, no entanto.



    Isso porque o reclamante ajuizou nesta Suprema Corte a Rcl 50.205/RJ, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da anterior.



    Dessa forma, com o objetivo de evitar a litispendência de ações (art. 337, § 2° e § 3°, do CPC), instituto que pode ser reconhecido, de ofício, concluo pela possibilidade de sua extinção, sem resolução de mérito.



    Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.301 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES NAS ADI´S 1.082 E 4.307 E NO RE 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE STF (RCL 32.868). LITISPENDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 35.048 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    É importante registrar, ademais, que, por meio da Petição 106.416/2021-STF, juntadas naqueles autos, a defesa formulou pedido de desistência daquela reclamação, comunicando que “a autoridade judiciária reclamada conferiu, na data de ontem (3.11.2021), o acesso aos autos da medida cautelar criminal de busca e apreensão tombada sob o n. 5006285-17.2021.4.02.5101 e ao inquérito policial identificado sob o n. 5067978-36.2020.4.02.5101”, in verbis:



    “SÉRGIO DILETIERI LEMOS FILHO, já qualificado nos autos da reclamação constitucional aviada contra o eminente Juiz Federal da 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seus advogados, vem, ante a honrosa presença de Vossa Excelência, sempre com máximo respeito e acatamento, informar que a autoridade judiciária reclamada conferiu, na data de ontem (3.11.2021), o acesso aos autos da medida cautelar criminal de busca e apreensão tombada sob o n. 5006285-17.2021.4.02.5101 e ao inquérito policial identificado sob o n. 5067978-36.2020.4.02.5101, requerendo, portanto, que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir (prejudicialidade) da providência judicial ora escolhida e, por conseguinte, o seu arquivamento com as cautelas legais e estilares”.



    Tal pedido foi homologado e aguarda o trânsito em julgado.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator